Tribunal: TJSP
Processo: 1004295-93.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial - Apelação da autora - Empréstimo pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratada que se mostra excessiva e muito se distancia da prática média de mercado, sem nenhuma justificativa para a disparidade - Abusividade

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial - Apelação da autora - Empréstimo pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratada que se mostra excessiva e muito se distancia da prática média de mercado, sem nenhuma justificativa para a disparidade - Abusividade reconhecida - Determinada a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Dever de restituir as quantias pagas a maior, na forma dobrada, já que tal conduta implica em má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Recurso desprovido (art. 85, §§ 2o e 14, do CPC).